Tribunal: TCU
Processo: 011.382/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de pensão militar; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 259 a 263 do Regimento Interno, em: 9.1. conceder o registro aos atos de pensão militar instituídos por Waldemar Fernandes Schwartz, Tabajara Flores, Antonio Marcelino da Silva, Gilberto Joao Rosa e Antonio Batista de Oliveira; 9.2. dar ciência deste acórdão ao Comando do Exército.